Tribunal: TJES
Processo: 5018710-43.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018710-43.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: LUDIANA RIBEIRO DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018710-43.2022.8.08.0024

RECORRENTE

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,

RECORRIDA

LUDIANA RIBEIRO DE SOUZA, CRUZ & SILVA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

SENTENÇA

FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO NÃO IMEDIATA. RETENÇÕES CONTRATUAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual de consórcio, para determinar a restituição imediata de valores pagos, com desconto da taxa de administração.
2.
A parte autora aderiu a grupo de consórcio, desistiu do negócio e pleiteou a devolução das quantias pagas, alegando vício de consentimento.
3.
Sentença reconheceu o direito à restituição imediata. Recurso da administradora sustenta incompetência do juízo, nulidade por julgamento ultra petita e, no mérito, devolução apenas ao final do grupo, com retenções contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há três questões em discussão: (i) saber se há incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa; (ii) saber se a restituição dos valores pagos em consórcio deve ocorrer de forma imediata ou após o encerramento do grupo; e (iii) saber se são devidas retenções a título de cláusula penal, fundo de reserva, seguro e taxa de administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada por ausência de prova da capacidade financeira. A preliminar de incompetência foi afastada, pois o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido.
6.
Não comprovado vício de consentimento. A relação contratual deve ser tratada como desistência do consorciado, submetida às regras do sistema de consórcio.
7.
A restituição dos valores não é imediata. Deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento consolidado em repetitivo do STJ e enunciado de uniformização.
8.
Os juros de mora incidem apenas após o prazo para restituição, quando configurada a mora da administradora.
9.
É indevida a retenção de cláusula penal e fundo de reserva sem prova de prejuízo efetivo. A taxa de administração é devida de forma proporcional ao período de permanência.
10.
O valor pago a título de seguro também é restituível, pois o consumidor não pode ser compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A desistência do consorciado não autoriza a restituição imediata das parcelas pagas, que deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo. 2. A retenção de cláusula penal e fundo de reserva depende da comprovação de prejuízo efetivo. 3. A taxa de administração deve ser proporcional ao tempo de permanência no consórcio. 4. O valor pago a título de seguro é restituível por sua abusividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14 e art. 53, § 2º; CC, art. 413; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55; Lei nº 11.795/2008, art. 5º, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no REsp nº 1.980.693/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 30.05.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.242.752/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.03.2012; TJES, Apelação nº 11140127165, Rel. Des. Robson Luiz Albanes, 4ª Câmara Cível, j. 17.04.2017.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual com restituição de valores movida por
Ludiana Ribeiro de Souza

em face de

Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA..
A autora alega ter aderido a um grupo de consórcio, vindo a desistir do negócio e pleiteando a devolução dos valores pagos. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes para determinar a restituição imediata do valor de R$ 7.499,79, descontada a taxa de administração.

A ré recorreu arguindo a incompetência do juízo (valor da causa), nulidade da sentença (
ultra petita
) e, no mérito, a necessidade de devolução apenas após o encerramento do grupo, com a manutenção das retenções contratuais (cláusula penal, seguro e fundo de reserva).

Não houve contrarrazões.

VOTO

Preparo recolhido aos IDs 12944692 e 12944693.

Conheço
do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

De início, afasto a
impugnação ao pedido de justiça gratuita
. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Do mesmo modo, rejeito a
preliminar de incompetência do juízo,
uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais, o valor da causa deve corresponder ao efetivo proveito econômico pretendido pela parte autora, e não a eventual soma de parcelas ou critérios meramente estimativos dissociados da utilidade prática da demanda.

Ressalte-se que tal entendimento encontra respaldo no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no qual se firmou a tese de que, para fins de definição de competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o proveito econômico perseguido, afastando interpretações que ampliem artificialmente o valor da causa com o intuito de deslocar a competência.

Assim, estando o proveito econômico dentro do limite legal previsto para os Juizados Especiais, não há falar em incompetência do juízo, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de restituição imediata e integral dos valores pagos pela autora em contrato de consórcio, sob o fundamento de que teria aderido ao ajuste mediante promessa de contemplação imediata, o que configuraria vício de consentimento e justificaria a resolução do contrato com devolução imediata das quantias vertidas.

No mérito, entendo ser o caso de
reforma parcial da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

No caso em tela, embora a parte autora alegue vício de consentimento em razão de suposta promessa de contemplação, verifica-se a existência de contratos escritos com advertências claras sobre a inexistência de garantias. Desta forma, não restando cabalmente demonstrado o defeito no negócio jurídico capaz de anulá-lo, a saída da parte autora do grupo deve ser tratada juridicamente como
desistência
e não como anulação por fraude.

Sob essa ótica, pretende a recorrente a reforma da sentença para que a restituição dos valores seja efetuada somente ao término do grupo de consórcio. Após detida análise dos autos, permito-me divergir do entendimento adotado na sentença de origem quanto ao momento da devolução, por considerar que a situação em exame configura desistência do consorciado, hipótese que
NÃO
autoriza a restituição imediata dos valores pagos.

O Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo de encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de Recursos Repetitivos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. CLÁUSULA PENAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
3. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. PRAZO. APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP N. 1.119.300/RS.
4. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. 5.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.[...]
3. De fato, consoante o entendimento desta Corte, firmado no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente.
[...] 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (destaquei).

Assim, não é cabível a restituição imediata dos valores previamente adimplidos em caso de desistência do consorciado (fato incontroverso nos autos, conforme registrado na sentença, que não foi objeto de recurso por parte da autora).

Quanto aos juros, na devolução dos valores desembolsados pelo desistente de plano de consórcio, os juros de mora devem ser computados não a partir da citação, mas após o trigésimo dia do encerramento do grupo, quando só então estará configurada a mora da administradora do consórcio (AgRg no REsp 1242752 / GO).

Em sequência, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter (como
fundo de reserva e taxa de adesão
), é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração.

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

Desta forma, afasta-se de plano a tese de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado. A taxa de administração possui, justamente, função garantidora e remuneratória. Para a cobrança de multa (cláusula penal) ou retenção de fundo de reserva, deve haver comprovação de que a taxa de administração será insuficiente para arcar com o prejuízo sofrido.

In casu
, conforme registrado em sentença, a Administradora de Consórcio, ora Recorrente, não comprovou qualquer prejuízo efetivo ao grupo, razão pela qual não pode ser retido valor de cláusula penal, multa e fundo de reserva em desfavor da parte autora.

Sobre a
taxa de administração
, embora não seja abusiva por si só, a sua retenção deve ser proporcional ao tempo em que o consorciado reúne no grupo, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL. PROPORCIONALIDADE COM O TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A leitura das alegações recursais, em cotejo com os fundamentos da sentença recorrida revelam ter havido o devido contraponto, que faz do recurso dialético. Preliminar de inadmissão rejeitada. 2. Caso concreto que em que se busca o desfazimento de contrato de consórcio entre a pessoa jurídica recorrente e o consumidor recorrido, a qual restou acolhida, porém, postergando a restituição para o término do grupo do consórcio, e estabelecendo a proporção da retenção de valores pela recorrente em atenção não só aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas, também, visando evitar o enriquecimento sem causa.
3. A taxa de administração, amparada no artigo 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008, ainda que fixada em patamar superior a 10%, não é abusiva (cf. súmula 538 do STJ), devendo, porém, guardar pertinência com o tempo de permanência no consórcio.
Quanto à redução da cláusula penal, afigura-se acertada, seja na perspectiva do artigo 413 do Código Civil, ou na do artigo 52, § 1º do CDC, vez que, tal como na hipótese da taxa de administração, não se deve perder de vista a não consecução integral do contrato e a proporção da compensação devida em razão do desfazimento. 4. Quanto à tese de ocorrência de sucumbência recíproca, assiste razão à apelante. O autor formulou três pedidos, tendo sido vencedor em apenas dois, destacando-se, por oportuno, que embora o pedido de restituição dos valores pagos tenha sido concedido, esta não ocorrerá de imediato, tal como pleiteou o requerente. 5. Diante de tais circunstâncias, reputa-se que houve sucumbência recíproca das partes e, nessa linha, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 30% ao autor e 70% à requerida. Quanto aos honorários advocatícios, à requerida caberá o pagamento do montante de 10% sobre o somatório dos valores a serem restituídos, devidamente atualizados. Já em relação ao valor a ser pago pelo autor, como o pedido de dano moral é meramente estimativo, inviável estimar o proveito econômico do Consórcio, razão pela qual fixa-se, com amparo no art. 85, § 8º, do CPC, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Desta forma, tratando-se de consorciado desistente, o desconto deve ocorrer de forma proporcional, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que, por razões óbvias, ocorreu apenas enquanto a parte recorrida integrou o grupo de consórcio.

Além disso, também deverá ser ressarcido o montante pago pelo autor a título de seguro prestamista. Neste passo porque o Tema 972.2 dos Precedentes Qualificados do Superior Tribunal de Justiça informa, em relação aos contratos bancários em geral, que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Este entendimento, inicialmente concebido para contratos bancários, pode ser aplicado em relação ao presente processo, que trata de consórcio, por conta da inescondível semelhança entre as hipóteses, mesmo que as bases negociais em comentário versem relações jurídicas de naturezas diferentes.

E no caso em concreto, inclusive por ausência de demonstração em sentido contrário, tem-se que o cliente não teve concedida a oportunidade de não contratar referido seguro, venda que lhe foi presuntivamente imposta, de forma casada.

Também não houve a demonstração de que a ele, o cliente, foi deferida a chance de escolher a companhia seguradora com quem contrataria, de modo que lhe teria sido estabelecido, sem alternativas, a negociação com empresa de gestão de riscos emparceirada com as rés.

Este comportamento peremptório por parte das fornecedoras ofendeu direito básico do consumidor à proteção contra prática contratual abusiva, dando razão à repetição do valor quitado por ele a tal título.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e determinar que: “A restituição dos valores pagos pela parte recorrida ocorra em até
30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
de consórcio (ou mediante sorteio da cota excluída, se ocorrer antes)”.

Mantidos os demais termos da sentença que não colidem com este voto.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)